Tribunal: TJDFT
Processo: 0712944-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712944-26.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLES DICKENS AZARA AMARAL AGRAVADO: JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte Agravada, para apresentar resposta, por meio do advogado constituído nos autos de origem. Publique-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator